Tribunal: TJES
Processo: 5001084-08.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001084-08.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELA MARCHIORI PETRI e outros (2)

APELADO: LINDALVA DA CUNHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE EXERCIDA PELAS AUTORAS. INEXISTÊNCIA DE TURBAÇÃO PELA RÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARCELA MARCHIORI PETRE, MARCIELE MARCHIORI PETRE e MARIA LUISA MARCHIORI contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada contra LINDALVA DA CUNHA, julgou improcedente o pedido possessório. A sentença reconheceu a ausência de comprovação da posse pelas autoras e de turbação atribuível à requerida, indeferindo a proteção possessória pleiteada e condenando as apelantes ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as autoras/apelantes comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel objeto da demanda; (ii) estabelecer se houve turbação possessória praticada pela ré/apelada, autorizando a concessão da tutela possessória prevista no art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela possessória prevista no art. 561 do CPC exige a comprovação cumulativa da posse exercida pelo autor, da ocorrência de turbação ou esbulho, da data da ocorrência e da manutenção ou perda da posse após o fato, conforme o tipo de ação possessória proposta.

4. A posse alegada pelas autoras não restou demonstrada de forma concreta e atual, tendo em vista que o imóvel se encontrava abandonado e inabitado à época dos fatos, sendo as apelantes residentes em outro endereço.

5. As autoras não comprovaram documentalmente o alegado embargo da obra nem a inexistência de autorização para a construção realizada pela apelada, que, ao contrário, apresentou alvará expedido pela municipalidade.

6. A turbação supostamente praticada pela ré não ficou caracterizada nos autos, à luz da fragilidade das provas apresentadas, inclusive em razão de existência de sentença judicial transitada em julgado, proferida em processo anterior (nº 0014901-45.2012.8.08.0004), que reconheceu à apelada a propriedade da faixa de dois metros onde se deu a intervenção questionada.

7. A prova fotográfica não permite concluir pela existência de esbulho ou turbação e tampouco demonstra o exercício anterior da posse pelas autoras sobre a área objeto da controvérsia.

8. O ônus da prova incumbia às autoras, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido devidamente cumprido, o que inviabiliza a concessão da proteção possessória pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A concessão de tutela possessória exige a comprovação inequívoca da posse atual exercida pelo autor, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data do fato e da manutenção ou perda da posse conforme a modalidade da ação.

2. A ausência de demonstração concreta e atual do exercício da posse pelo autor impede a concessão da proteção possessória, ainda que alegada a existência de propriedade.

3. A sentença transitada em julgado que reconhece o domínio da área em favor do réu é elemento que enfraquece a alegação de posse do autor e afasta a configuração de turbação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 373, I; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 35120141573, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 21.11.2017; TJES, Apelação Cível nº 0002082-16.2013.8.08.0045, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 21.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCELA MARCHIORI PETRE, MARCIELE MARCHIORI PETRE e MARIA LUISA MARCHIORI
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da ação de manutenção da posse movida em face de
LINDALVA DA CUNHA
, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não restou evidenciada a posse exercida pelas requerentes, ora apelante, tampouco configurada turbação pela requerida, ora apelada, CUNHA, e, consequentemente, afastou a proteção possessória pretendida, condenando as apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, as apelantes defendem, em suma, que: (i) exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel situado na Avenida Hugo Gomes dos Santos, Centro de Anchieta/ES, há mais de 30 (trinta) anos; (ii) a apelada, vizinha das apelantes, promoveu abertura irregular de buraco em muro divisor de imóveis com a intenção de abertura de porta de acesso, caracterizando turbação possessória; (iii) a propriedade e a posse estão demonstradas por documentação e fotografias acostadas; (v) a conduta da apelada viola os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil. Diante disso, pugnam pelo provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido de manutenção da posse do imóvel.

Em contrarrazões, a apelada sustenta os seguintes pontos: (i) inexistência de posse exercida pelas apelantes sobre a faixa de terra objeto da demanda, a qual se encontra abandonada e inabitada há anos; (ii) que a faixa de terrra objeto a lide integra a sua propriedade, com alvarás de muramento expedidos em 2012 e 2021; (iii) que sentença judicial em processo anterior (nº 0014901-45.2012.8.08.0004) reconheceu a propriedade da faixa de dois metros aos fundos de sua residência; (iv) que não há prova de turbação ou esbulho, tampouco de embargo de obra por ente público. Ao final, requer o desprovimento da apelação, com a condenação das apelantes em honorários recursais.

O cerne da controvérsia reside em verificar se, à luz do conjunto probatório, restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da manutenção de posse pleiteada.

S
egundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de manutenção/reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

O Código Civil, em seu art. 1.196, estabelece que: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

A sentença atacada, com precisão técnica, ressaltou que não basta a alegação de propriedade ou posse pretérita; é indispensável a demonstração de atos concretos que revelem o exercício atual do poder de fato sobre a coisa.

No caso concreto, a prova colhida indica que o imóvel objeto da lide encontrava-se, à época dos fatos, abandonado e inabitado, e que as apelantes Maria Luísa Marchiori e Marciele Marchiori Petre residem, na realidade, na Rua Hilda Simões Nunes, imóvel independente, situado na rua perpendicular ao bem objeto da lide, este de propriedade de Maciel da Silva PetrI, ex-marido da apelante Maria Luisa, cujo divórcio foi homologado em 2005, e genitor das apelantes Marcela e Marciele, falecido julho de 2021, mês do ajuizamento da presente demanda.

As apelantes afirmam que houve abertura de buraco no muro e que a obra foi embargada pela fiscalização municipal. Entretanto, não há nos autos documento oficial que comprove o embargo administrativo. Ao contrário, consta alvará de muramento expedido regularmente pela municipalidade, autorizando a construção.

A suposta turbação, portanto, não restou demonstrada por meio de prova documental robusta. A prova fotográfica colacionada não permite concluir, de forma inequívoca, pela invasão da área sob posse das apelantes, sobretudo diante de sentença transitada em julgado anterior, que, em ação movida por Maciel da Silva PetrI, processo nº 0014901-45.2012.8.08.0004, reconheceu à apelada a propriedade da faixa de dois metros aos fundos de sua residência, qualificando Maciel como invasor daquela porção de terra, justamente onde aberta a passagem questionada, que encontra um beco no fundo do imóvel.

A ausência de comprovação inequívoca da posse turbada, conforme exigido pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, impede a concessão da proteção possessória. Em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os pressupostos das ações possessórias, elencados no Código de Processo Civil devem ser plausivelmente comprovados. No caso, o exercício anterior da posse pelo autor carece de suporte probatório. 2.
Demonstrada, pela prova dos autos, a ausência do exercício da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstada está a concessão da proteção possessória.
Sentença que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJES, Classe: Apelação, 35120141573, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR . ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse ajuizada pela recorrente, sob o fundamento de que não restou comprovado o exercício da posse em momento anterior à alegada turbação . A autora sustentava que teve sua posse esbulhada pelo réu, que construiu um portão para facilitar o acesso ao imóvel de seus familiares. O réu alegou que a área em questão trata-se de um "beco público", conforme informado pela municipalidade, e que a autora tentou indevidamente fechar a passagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a autora comprovou o exercício da posse anterior sobre a área litigiosa, requisito essencial para a proteção possessória, nos termos do art . 561 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação possessória a demonstração da posse anterior, da turbação ou esbulho e da data em que ocorreram os fatos
. A prova testemunhal não é conclusiva, apresentando relatos não harmônicos sobre o uso da área, sem comprovação inequívoca da posse exclusiva da autora. 3. O ônus da prova recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível imputar ao réu a insuficiência probatória . 4. A proteção possessória independe da questão relativa à propriedade, conforme o art. 1.210, § 2º, do Código Civil, bem como os Enunciados 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil, que reforçam a distinção entre os juízos possessório e petitório . 5.
Diante da ausência de comprovação da posse anterior, a improcedência do pedido deve ser mantida
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O autor de ação possessória deve demonstrar inequivocamente a posse anterior sobre a área litigiosa, nos termos do art. 561 do CPC. A ausência de comprovação da posse impede a concessão da proteção possessória, independentemente da discussão sobre a propriedade do bem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 561 e 373, I; CC, art. 1.210, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Enunciados 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00020821620138080045, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

O conjunto probatório não revela a presença dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 561 do CPC. As alegações recursais não são aptas a infirmar a fundamentação da sentença, que se encontra alinhada à legislação vigente e à jurisprudência dominante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.